Tribunal: TJES
Processo: 5019943-79.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso de Credores
Data de julgamento: 2026-01-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019943-79.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SERGIUS DE CARVALHO FURTADO

AGRAVADO: INDUSTRIA DE MASSAS E BISCOITOS ALCOBACA S/A

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra o v. acórdão lavrado pela c
olenda Quarta Câmara Cível
que
,
por unanimidade,

negou provimento ao
recurso de
Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do
recurso de
Agravo de Instrumento
interposto pelo embargante,
na forma do art. 932, inciso III, do CPC, em razão da ausência de preenchimento do requisito de admissibilidade do cabimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu no vício
da
omissão (art. 1.022,
inciso II,
do CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito da causa, conforme art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado não contém erro,
premissa equivocada
ou omissão,
visto que
t
odas as questões
relevantes
para o deslinde da causa – o cabimento do recurso de agravo de instrumento – foram devidamente enfrentadas, visando os presentes embargos, pela via transversa, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
.
Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, destinando-se exclusivamente à integração ou correção do julgado nos limites do art. 1.022 do CPC/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos
p
o
r

Sergius de Carvalho Furtado

contra o
v. acórdão (
ID

14536088
)
lavrado pela colenda Quarta Câmara Cível
que,
por unanimidade,

negou provimento ao
recurso de
Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do
recurso de
Agravo de Instrumento
interposto pelo embargante,
na forma do art. 932, inciso III, do CPC, em razão da ausência de preenchimento do requisito de admissibilidade do cabimento.

Nas razões recursais, alega o embargante, em síntese, que o v. acórdão padeceria dos vício da omissão e do erro de premissa fática (art. 1.022, inciso II, do CPC), pois:
i)
não teria se manifestado sobre petição incidental referente a custas processuais;
ii)
partiu da premissa equivocada de que o Quadro Geral de Credores (QGC) estaria homologado, fato que o embargante controverte;
iii)
ignorou a tese de que a decisão de instância não seria formalmente uma “sentença” por inobservância ao art. 489 do CPC; e
iv)
omitiu-se quanto ao dever de apurar suposta fraude processual e crimes falimentares (art. 40, CPP).

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Referidos aclaratórios também não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso, principalmente por não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora e nem precedentes não persuasivos que não possuem aptidão para interferir na solução da causa (art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC/2015).

Além disso, em hipóteses excepcionais, é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração para
retificar premissa equivocada
utilizada no julgamento que conduziu à resolução não condizente com a realidade fática processual, posicionamento este que é encampado pela jurisprudência mais contemporânea do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.379.189/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024, STJ / EDcl no AgInt no AREsp n. 2.231.686/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023, STJ).

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas de forma completa, coesa e fundamentada, e já se encontram esclarecidas,
inexistindo omissões a serem
analisadas,
contradições a serem eliminadas

ou conclusão baseada em erro de premissa
,
visando os presentes embargos de declaração,
pela via transversa da suposta necessidade de
aclarar vícios
, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível
.

Trata-se de Habilitação Retardatária de Crédito (Processo nº 5006041-84.2024.8.08.0024) ajuizada por Sergius de Carvalho Furtado (ora embargante) em face da massa falida de Indústria de Massas e Biscoitos Alcobaca S/A (Falência nº 1072787-13.1998.8.08.0024). O juízo de primeira instância extinguiu a ação autônoma, com resolução de mérito, ao reconhecer a decadência do direito de habilitação, com base no art. 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento contra a mencionada sentença, o qual, por sua vez, não foi conhecido monocraticamente por esta Relatora em virtude da ausência do requisito de admissibilidade do cabimento, na medida em que o recurso adequado contra o pronunciamento judicial que extingue o feito (art. 487, II, CPC) é a apelação, configurando a interposição do agravo de instrumento um erro grosseiro.

Em face da referida decisão monocrática, o habilitante interpôs recurso de Agravo Interno, tendo esta colenda Câmara Cível, por unanimidade, negado provimento, mantendo a decisão monocrática de inadmissibilidade do agravo de instrumento, sendo este o acórdão ora embargado.

A despeito do esforço do embargante, todas as questões
relevantes
para o deslinde da causa – o cabimento do recurso de agravo de instrumento – foram devidamente enfrentadas, inexistindo omissões a serem sanadas, visando os presentes embargos, pela via transversa, a
rediscussão do mérito
, o que é inadmissível.

O embargante afirma omissão quanto à petição (datada de 05/05/2025) que pleiteou o pagamento de custas ao final. Tal alegação não prospera. A referida petição, além de incidental e posterior ao recurso principal (Agravo de Instrumento), versa sobre matéria acessória que não interfere na análise de admissibilidade do Agravo de Instrumento, objeto central do acórdão. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os incidentes processuais no mesmo acórdão que julga o mérito recursal, notadamente quando a questão (custas) não é pressuposto lógico para a conclusão adotada (erro grosseiro).

Sustenta o embargante que o acórdão partiu de premissa fática equivocada – a homologação do Quadro Geral de Credores – e que teria sido omisso em apontar a decisão formal. Contudo, o acórdão embargado foi expresso ao fundamentar seu convencimento a este respeito, pois foi frisado que
o próprio embargante
ajuizou sua habilitação como ação autônoma, rito este previsto no art. 10, § 6º, da Lei nº 11.101/2005, que se destina
exclusivamente
aos pedidos formulados
após
a homologação do quadro-geral. O acórdão foi claro ao afirmar que “
Era do conhecimento notório do agravante que o quadro geral de credores já havia sido homologado [...] tanto que ajuizou corretamente a ação autônoma [...] na forma do § 6º do art. 10”
. Portanto, a matéria foi exaustivamente analisada, e o que o embargante demonstra é mero inconformismo com a premissa fática adotada com base na própria conduta processual do recorrente.

Aduz, ainda, omissão quanto à tese de que a decisão de primeira instância não seria sentença por violar o art. 489 do CPC. Sem razão, contudo, pois o acórdão foi categórico ao definir a natureza do ato judicial impugnado, classificando-o como
sentença
, nos termos do § 1º do art. 203, do CPC, considerando que extinguiu o feito com resolução do mérito (art. 487, inciso II, CPC). A eventual alegação de que a sentença carece de fundamentação (violação ao art. 489) não desnatura sua natureza jurídica de “sentença” para fins de recorribilidade, sendo este o único ponto relevante para a análise do erro grosseiro.

Por fim, a alegada omissão quanto à apuração de fraudes e crimes falimentares (art. 40, CPP) não se sustenta. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O objeto do acórdão embargado era
estritamente
a análise da admissibilidade de um Agravo de Instrumento. A existência, ou não, de fraude em autos diversos é matéria
completamente estranha
ao objeto do julgamento (erro grosseiro recursal). O acórdão não precisava se manifestar sobre ponto impertinente para formar sua convicção.

À evidência, inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida, na medida em que o acórdão embargado analisou exaustivamente todos os fundamentos do recurso de apelação. O que pretende o embargante é, inequivocamente, a rediscussão do mérito da causa e das premissas fáticas do julgado, o que é vedado nesta via processual estreita, devendo buscar a via impugnativa adequada para satisfazer seus interesses.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez